Tribunal: TJPA
Processo: 0802936-22.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802936-22.2019.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENAN MERENCIO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES ALEGADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A
CÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ

(id. 21004519)

contra decisório lançado no id. 20633529, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR ENTREGA DE EXAME INCORRETO. ERRO DE LABORATÓRIO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

AUSÊNCIA DE DIREITO À ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O APELANTE VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Recurso e remessa necessária envolvendo a eliminação de candidato em concurso público, por entrega de exame médico diverso do exigido pelo edital, em virtude de erro atribuído à clínica responsável pelo exame.

2. Jurisprudência consolidada que não considera razoável a eliminação de candidato quando comprovado que o erro na entrega do exame decorreu de falha de terceiros. Necessidade de observância do princípio razoabilidade na aplicação das normas editalícias.

3.Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. À unanimidade.

O apelante opôs embargos de declaração (id. 21004519) alegando, em suma, ter havido as seguintes omissões no acórdão: não demonstração da razão de ter sido afastado, no caso em apreço, o entendimento firmado pelo STF no Tema 335; omissão da análise sobre a separação dos poderes;

inexistência de menção do precedente do STF, no MS 21.623/DF, que reconheceu ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo não enfrentamento do Tema 485 do STF, em que se afirmou a inviabilidade do Judiciário substituir a banca examinadora no mérito de suas decisões quando lastreadas na legalidade e na estrita obediência ao edital.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios, conforme certificado no id. 21584889.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em omissão, pois não demonstrou a razão de ter sido afastado do caso em apreço o entendimento firmado pelo STF no Tema 335, cujo julgamento do
leading case
restou assim ementado:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228

DIVULG 19-11-2013

PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

Na hipótese em comento, o candidato foi eliminado na fase de exame médico, que não se confunde com o teste para apuração de condicionamento físico específico como capacidade de corrida ou de realização de flexões em barra, que, no concurso em apreço trata-se da terceira etapa a que se submeteria o candidato, acaso aprovado no exame de saúde.

Assim, emerge a distinção da hipótese dos autos em relação àquela tratada em repercussão geral pelo STF. Lá cuidava-se de teste de aptidão física (condicionamento físico) e não do exame de saúde discutido na presente ação, razão pela qual aquele paradigma não vincula o caso concreto sob análise.

No que tange às alegações de omissão à análise sobre a separação dos poderes, de não ter sido mencionado o precedente do STF, no MS 21.623/DF, que reconhece ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo e de não ter sido enfrentado o tema 485 do STF, que afirmou a inviabilidade do Judiciário substituir a banca examinadora no mérito de suas decisões quando lastreadas na legalidade e na estrita obediência ao edital, também não merecem acolhimento.

É cediço que o atual conceito de legalidade é constituído pela razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a Administração Pública tem o dever de atuar de modo razoável e proporcional, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei, o que permitiria o controle do ato pelo Poder Judiciário, sem caracterizar ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Com efeito, não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação do candidato em virtude da não apresentação do resultado de um único exame médico, sem que lhe seja oportunizado previamente a complementação da documentação exigida.

Logo, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, pois a intervenção judicial, na hipótese, não se imiscuiu no mérito administrativo, pois encontrou seu limite na atenta apreciação da razoabilidade e da proporcionalidade do ato impugnado, de modo que reparou a violação ao princípio da legalidade.

Portanto, não há as omissões alegadas.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/11/2024